Tribunal: TJSP
Processo: 0005397-16.2022.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL – NÃO ACOLHIMENTO – DESCUMPRIMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 113 DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO. "Pacificou-se nos Colendos Tribunais Superiores e é entendimento majoritário neste Egrégio Tribunal de Justiça

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL – NÃO ACOLHIMENTO – DESCUMPRIMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 113 DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO. "Pacificou-se nos Colendos Tribunais Superiores e é entendimento majoritário neste Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante, que o art. 113 do Código Penal deve receber interpretação restritiva, aplicando-se o cálculo da prescrição, pela pena residual, tão somente nos casos de evasão em quaisquer regimes de prisão e de revogação de livramento condicional. Assim, é incabível, para fins prescricionais, detrair parcela da pena cumprida nos casos de reprimendas restritivas de direitos".